Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DOS §1o E 2o DA LEI. 9784/99. PRAZO IMPRÓPRIO. CADUCIDADE DO DIREITO DE PUNIR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO TOTAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. LEI DISTRITAL No 3.106/2002. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS READEQUADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. Os §§ 1o e 2o do art. 59 da Lei 9.784/1999 estabelecem prazo máximo de 60 dias para o julgamento dos recursos administrativos. Todavia, não há previsão de consequência jurídica – como prescrição ou decadência – no caso da sua inobservância. Assim, não há falar em caducidade do direito de punir pela mera expiração do prazo. Precedentes do STJ.
2. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de um ato se não for demonstrado o prejuízo à parte. A autora não esclareceu o prejuízo concreto decorrente da falta do nome do infrator e da assinatura do preposto nos autos de infração. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, se é possível identificar o infrator, o veículo utilizado e se está explícito o fato gerador da multa aplicada, desnecessário o preenchimento dos demais campos do auto de infração. Tal exigência configuraria excesso de formalismo: a essencialidade da norma permanece garantida, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
3. Na hipótese, os autos de infração foram motivados. Frise-se que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que só podem ser infirmados por prova em sentido contrário, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Ademais, a motivação das autuações não demanda a realização de testes técnicos, químicos, filmagens ou utilização de equipamentos: o agente fiscal é dotado de fé pública para avaliar o cumprimento da legislação pela concessionária. Portanto, os atos administrativos não padecem de nenhuma nulidade.
4. O Conselho Especial deste TJDFT, nos autos da ADI no 20190020029948, acolheu em parte a arguição de inconstitucionalidade para excluir a expressão "independentemente de julgamento de recurso" do § 7o do art. 8o, por violar o princípio da presunção de inocência (Acórdão 1218291, 20190020029948AIL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: 17). Dessa forma, a jurisprudência deste Tribunal passou a entender que o agravamento da sanção por reincidência depende de comprovação do trânsito em julgado de infração anterior. No caso, como o réu não especifica nem comprova o trânsito em julgado das infrações anteriores que justificariam a reincidência, não poderia a Administração aplicar o coeficiente multiplicador para majorar as sanções administrativas.
5. Quanto à readequação da verba sucumbencial – mesmo diante do parcial provimento do recurso – não há falar em sucumbência mínima da apelante. Ainda que o proveito econômico obtido pela autora seja maior do que aquele conseguido pelo Distrito Federal – já que houve minoração do montante devido – a pretensão maior da apelante não era a redução do valor a ser pago, mas a anulação total das multas aplicadas. O acolhimento do pedido subsidiário não afasta a sucumbência recíproca das partes
6. Recurso conhecido e não provido.